Tribunal: TJPA
Processo: 0001160-57.1995.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001160-57.1995.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO EVANILDO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de ter efetuado disparo de arma de fogo contra sua companheira, no interior da residência do casal, causando-lhe morte por hemorragia intracraniana e dilaceração encefálica. A defesa sustenta que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos, alegando ocorrência acidental ou, subsidiariamente, homicídio culposo, bem como ausência de prova técnica conclusiva. Requer, ainda, o redimensionamento da pena, com afastamento de vetores do art. 59 do Código Penal e da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reparo, quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impõe que a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente ocorra quando a decisão for flagrantemente dissociada do conjunto probatório.

O conjunto probatório apresenta suporte mínimo e coerente à tese acusatória, pois testemunhos indicam discussão prévia entre o casal, o disparo de arma de fogo e a saída do réu da residência com a arma em punho, além de laudo necroscópico que confirma morte por projétil na região frontal direita, incompatível com a versão de acidente.

A conduta posterior do agente, ao evadir-se do local sem prestar socorro, reforça a conclusão acerca do dolo e afasta a narrativa de evento fortuito.

A ausência de perícia específica na arma não invalida o édito condenatório, pois a prova testemunhal harmônica e os demais elementos constantes dos autos são suficientes para sustentar a decisão do Júri.

A pena-base é fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta, com valoração negativa dos motivos do crime, das circunstâncias e das consequências, bem como da culpabilidade acentuada, em consonância com o art. 59 do Código Penal.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide corretamente, pois o crime é cometido no contexto de relação doméstica e convivência marital, não havendo bis in idem com as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se justifica quando o veredito é manifestamente dissociado do conjunto probatório, não bastando a existência de versão defensiva plausível. 2. A prova testemunhal harmônica, corroborada por laudo necroscópico, é suficiente para sustentar condenação pelo Tribunal do Júri, ainda que inexistente perícia específica na arma do crime. 3. É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais com base em elementos concretos dos autos e a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal quando o crime é praticado no âmbito de relação doméstica, sem configuração de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0001160-57.1995.8.14.0006
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001160-57.1995.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO EVANILDO PEREIRA

ADVOGADOS: HUMBERTO FEIO BOULHOSA; DYEGO SOUSA BRAGA; CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES; TALVANE ROBSON MOTA DE MOURA; EDUARDO DIOGO DIOGENES QUEZADO; PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO EVANILDO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº
0001160-57.1995.8.14.0006
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena definitiva de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Consta dos autos que os fatos remontam ao dia
21/04/1995
, quando, no período noturno, na residência em que convivia com a vítima
LASTENIA NUNES DA SILVA
, sua companheira, o apelante teria efetuado disparo de arma de fogo que a atingiu na região frontal direita, ocasionando hemorragia intracraniana e dilaceração encefálica, resultando em sua morte.

Submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, bem como as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, culminando na condenação do acusado.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, afirmando que o fato teria ocorrido de forma acidental ou, no máximo, configuraria homicídio culposo. Aduz, ainda, a inexistência de prova técnica conclusiva, destacando a ausência de perícia da arma e de levantamento adequado do local.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, bem como a exclusão de vetores negativados do art. 59 do Código Penal, buscando a redução da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o veredito encontra respaldo no conjunto probatório e que a sentença dosimétrica foi corretamente fundamentada.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se igualmente pelo desprovimento do apelo, ressaltando os limites impostos pela soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a inexistência de dissociação flagrante entre a decisão dos jurados e as provas constantes dos autos.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão defensiva de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, bem como, subsidiariamente, ao pedido de redimensionamento da pena aplicada, com o afastamento de vetores negativos do art. 59 do Código Penal e da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma.

Passo ao exame.

II. DO MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, que o resultado condenatório não encontraria respaldo em elementos técnicos ou testemunhais seguros, afirmando que o evento teria ocorrido de forma acidental, em contexto doméstico, sem animus necandi, destacando, ainda, a ausência de perícia da arma e de levantamento de local, razões pelas quais entende ser necessária a submissão do apelante a novo julgamento, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

No entanto, não assiste razão ao recorrente.

É cediço que, em matéria de Tribunal do Júri, vigora o princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, o que impõe limites estritos à atuação revisional desta instância. A anulação do julgamento somente se justifica quando a decisão dos jurados se mostra flagrantemente dissociada do conjunto probatório, absolutamente desprovida de qualquer suporte nos autos, não bastando que exista versão alternativa sustentada pela defesa ou interpretação diversa possível.

No caso em exame, não se verifica tal hipótese excepcional.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam que o veredito condenatório não se apresenta arbitrário ou divorciado da prova produzida. Há testemunhos que situam a dinâmica imediatamente anterior e posterior ao disparo, indicando discussão entre o casal, o estampido de arma de fogo e, em seguida, a visualização do réu saindo da residência com a arma em punho, circunstâncias que conferem lastro suficiente à tese acolhida pelo Conselho de Sentença. Soma-se a isso o laudo necroscópico que atesta que a vítima foi atingida por projétil de arma de fogo na região frontal direita, resultando em hemorragia intracraniana e dilaceração encefálica, achados que se mostram incompatíveis com a narrativa de mero acidente fortuito, tal como apresentada pela defesa.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam que o veredito condenatório não se apresenta arbitrário ou divorciado da prova produzida. Há testemunhos que situam a dinâmica imediatamente anterior e posterior ao disparo, indicando discussão entre o casal, o estampido de arma de fogo e, em seguida, a visualização do réu saindo da residência com a arma em punho, circunstâncias que conferem lastro suficiente à tese acolhida pelo Conselho de Sentença. Soma-se a isso o laudo necroscópico que atesta que a vítima foi atingida por projétil de arma de fogo na região frontal direita, resultando em hemorragia intracraniana e dilaceração encefálica, achados que se mostram incompatíveis com a narrativa de mero acidente fortuito, tal como apresentada pela defesa.

Ressalte-se, ademais, que a conduta posterior do agente, ao evadir-se do local com a arma, sem prestar socorro ou acionar autoridades, constitui elemento de significativa relevância valorativa, pois destoa da postura esperada de quem teria presenciado um infortúnio involuntário, reforçando a conclusão de que a versão defensiva não se impõe como única ou inevitável.

A alegação de ausência de perícia específica da arma, por sua vez, não conduz, por si só, à nulidade ou insuficiência probatória. O processo penal não exige a presença de todas as provas técnicas imagináveis para legitimar um édito condenatório, sendo certo que o conjunto probatório deve ser apreciado de forma global e harmônica, podendo a prova testemunhal idônea, aliada a outros elementos de convicção, sustentar validamente a decisão do Júri.

Assim, havendo suporte probatório mínimo e coerente para a tese acusatória, não cabe a este Tribunal substituir a íntima convicção dos jurados, sob pena de violação direta ao princípio da soberania dos veredictos.

Rejeita-se, portanto, o pedido de anulação do julgamento.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, também não assiste razão à defesa.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta, valorando negativamente circunstâncias judiciais que extrapolam a normalidade do tipo penal, notadamente os motivos do crime, reputados fúteis em razão de ciúmes e inconformismo com a intenção de separação manifestada pela vítima;

As circunstâncias do delito também foram valoradas com acerto, pois o crime ocorreu no período noturno, no interior da residência do casal, com disparo frontal contra vítima desarmada.

As consequências igualmente extrapolaram o resultado típico, pois a vítima, com apenas 21 anos, deixou dois filhos pequenos em completa vulnerabilidade e desamparo, além do sofrimento familiar extraordinário, circunstância que acentua a gravidade concreta do delito.

Também a culpabilidade foi destacada como acentuada, diante da frieza do agente, que, após efetuar disparo contra a companheira, evadiu-se do local com a arma em punho, sem prestar qualquer socorro.

Trata-se de fundamentação idônea e individualizada, em consonância com o art. 59 do Código Penal, não se tratando de exasperação arbitrária ou desprovida de suporte fático. Assim, correta a fixação da pena-base em 18 anos.

Na segunda fase, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, foi corretamente reconhecida, pois o crime foi cometido no âmbito de relação doméstica e convivência marital entre réu e vítima, circunstância que autoriza maior censura estatal, não havendo bis in idem, já que não se confunde com as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. O aumento aplicado de 1/6 mostra-se proporcional e alinhado ao entendimento jurisprudencial predominante, inexistindo ilegalidade a ser reparada.

Dessa forma, inexistindo vício ou desproporcionalidade, deve ser mantida integralmente a reprimenda fixada em 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, tal como estabelecido pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri.

Não se verificando nulidades, tampouco injustiça na aplicação da pena, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator.

Belém, 12/03/2026